Tribunal: STF
Processo: HC 253586
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME SEMIABERTO FIXADO COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.3.2025, por Diogo Cristino Sierra, advogado, em benefício de Wellington Santos de Lima, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 13.2.2025 a 19.2.2025, não conheceu do Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 951.905/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 1º.8.2022, pelo juízo da Vigésima Segunda Vara Criminal de São Paulo, às penas de três anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e setecentos dias-multa, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006) (e-doc. 17).



    3. No julgamento da Apelação Criminal nº 0057063-37.2017.8.26.0050, interposta pela defesa do paciente e pelo Ministério Público, a Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial provimento ao ministerial, “para majorar as penas de FÁBIO CÂNDIDO BORDIN para 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa mínimos; e de WELLINGTON SANTOS LIMA para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa mínimos; mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau” (fl. 1, e-doc. 15). Esta é a ementa do julgado:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS RECÍPROCAS. PRELIMINAR. NULIDADE POR OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. As drogas mencionadas nos boletins de ocorrência foram encontradas na via pública e não em domicílio e, de conseguinte, não atrai a proteção constitucional prevista no artigo 5º, XI, da Constituição Federal. De todo modo, a Constituição Federal excetua a inviolabilidade de domicílio, no mesmo dispositivo em que a prevê, no caso de flagrante delito. O crime que ensejou a diligência tráfico de drogas tem caráter permanente, pelo que desnecessária a apresentação de mandado judicial ou autorização do residente no imóvel. Depoimentos dos policiais no sentido de que a entrada em uma residência, durante as diligências, foi franqueada por sua moradora, não tendo a defesa trazido aos autos qualquer elemento a indicar inexistência ou vício em seu consentimento. Preliminar afastada. 



    MÉRITO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Agentes estatais esclareceram em juízo que, após informações de que o ‘dono’ de pontos de tráfico seria pessoa e alcunha ‘FB’ ou ‘Fabão’ e o encontro de um caderno com número de telefone seguido da alcunha ‘FB’, iniciaram interceptação telefônica, no âmbito da qual constataram que o alvo, Fábio, mantinha intensa comunicação com Wellington a respeito de drogas e dinheiro, com utilização de linguagem cifrada. Fábio era o líder da atividade espúria, direcionando ordens a Welligton e a indivíduo conhecido como ‘Gambá’, que assessoravam Fábio na empreitada criminosa, preparando e transportando as drogas a serem comercializadas e recolhendo o dinheiro auferido com sua venda. Inequívoca identificação dos acusados, à luz de trabalho de inteligência e de campo. Condenações mantidas. 



    PENAS. Pleito ministerial acolhido, para fixação das bases acima dos pisos, adotado o patamar de 1/5 para Fábio (liderança do grupo, violência empregada na atividade criminosa e volume da traficância) e de 1/6 para Wellington (violência empregada na atividade criminosa e volume da traficância). Ausentes agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição. Penas de Fábio majoradas para 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 840 dias-multa mínimos; e de Wellington majoradas para 3 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias-multa mínimos. 



    REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS LEGAIS. Mantido o regime inicial semiaberto, tendo em vista, de um lado, a primariedade e bons antecedentes dos réus, a par do montante punitivo inferior a quatro anos; e, de outro, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a gravidade concreta do crime (CP, art. 33, §§ 2º e 3º). Pelos mesmos fundamentos, incabíveis a concessão de sursis penal (CP, art. 77) e a substituição das penas corporais por restritivas de direitos (CP, art. 44). 



    Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido o recurso dos réus e parcial provimento do recurso ministerial, para majorar as penas de Fábio para 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 840 dias-multa mínimos; e de Wellington para 3 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias-multa mínimos. Mantida, no mais, a r. sentença”.



    4. A defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 951.905/SP, indeferido liminarmente, em 15.10.2024, pelo Ministro Presidente, Herman Benjamin (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    Interposto recurso, o Ministro Joel Ilan Paciornik, em 18.12.2024, não conheceu da impetração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 951.905/SP (e-doc. 13).



    A defesa recorreu da decisão monocrática, e a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 13.2.2025 a 19.2.2025, não conheceu do Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 951.905/SP, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravante limitou-se a pleitear que o processo seja levado em mesa para deferir a ordem requerida no writ, sem rebater o fundamento da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 2. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 14).



     



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega ser viável a aplicação do regime aberto, porque “O paciente tem 39 anos, trabalha como ajudante de motorista na empresa JMW FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA desde 25 de outubro de 2022 (...)[,] é casado com a Sra. Gabriele, tendo dois filhos, Erick com 16 anos de idade e Ravi com 1 ano de idade[, bem como] é o único mantenedor de sua casa, vez que, sua esposa Gabriele perdeu o emprego em março de 2024 e não consegue novo labor” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Assim, Douto Ministro, na esteira do acima e retro mencionados, requer-se, Liminarmente que ao paciente seja permitido o início do cumprimento da pena em regime aberto, e, tendo em vista a juntada das peças principais dos autos, seja aberta vista ao Digno Procurador e, no mérito que VV. EXAS., CONHEÇAM da presente ORDEM e a CONCEDA, mesmo que de oficio, para modificar o regime inicial semiaberto para o Aberto em favor de Wellington Santos de Lima, como medida de Justiça, amparada nas razões de fato e de direito” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado, conforme salientado pelo Superior Tribunal de Justiça. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 
NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Busca-se, no presente habeas corpus, a alteração do regime de cumprimento de pena do paciente, do semiaberto ao aberto.



    10. O juízo da Vigésima Segunda Vara Criminal de São Paulo, ao aplicar o regime semiaberto, fundamentou da seguinte forma: 



    “Deve ser aplicado regime mais severo do que aquele que o seria com base no simples valor aritmético da pena ora aplicada. Isto porque os réus se associaram para o tráfico de quantidade relevante de substância entorpecente, dentre elas a que maior risco representa para a sociedade (cocaína), pois causadora de maior dependência química, sendo assim mais nociva para a saúde pública, bem jurídico tutelado pelo legislador. Ainda, pois delito ora em questão é daqueles que mais desassossego traz para a sociedade paulistana, tendo em vista ser crime potencializador de outros delitos, já que boa parte dos agentes comete crimes sob efeito de drogas ou para quitação de dívidas oriundas da aquisição de entorpecentes. Por tais motivos, fixo o regime semiaberto como inicial para cumprimento da pena” (fl. 11, e-doc. 17).



    A Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao manter o regime fixado na sentença, salientou a gravidade concreta da conduta, utilizada para o aumento da pena-base em sede de apelação:



    “O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, tendo em vista, de um lado, a primariedade e os bons antecedentes dos réus (fls. 357/358 e 359), bem como os montantes punitivos, inferiores a quatro anos; e, de outro, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, que justificaram a elevação das penas-bases dos acusados, a par da gravidade concreta das condutas imputadas, nos termos acima destacados (CP, art. 33, §§ 2º e 3º). À luz dessas considerações, não se justifica o abrandamento do regime prisional, nos moldes pleiteados pela defesa, tampouco a fixação de regime inicial fechado, como pretendido pela acusação” (fl. 26, e-doc. 15).



    11. Embora a sanção definitiva imposta ao paciente permitisse, em tese, a fixação de regime inicial mais brando, o juízo de primeiro grau e o Tribunal de Justiça estadual salientaram a insuficiência de aplicação do regime aberto. Ao fixar o regime semiaberto, o Tribunal estadual ressaltou a circunstância judicial valorada negativamente:



    “(...) extrai-se dos elementos de convicção colacionados aos autos que Fábio comandava as atividades da referida associação, dirigindo ordens a Wellington, seu principal interlocutor, a quem incumbia transportar dinheiro e drogas. Pontua-se, ainda, que a associação era responsável pelo tráfico de volume relevante de substâncias, dado que a atividade se mantinha inabalada mesmo após a realização de diversas prisões e apreensões em flagrante, tal como relatado pelos policiais em juízo. De se notar, ainda, que o grupo criminoso empregava exacerbada violência para assegurar o funcionamento de suas engrenagens, chegando a determinar a morte de um indivíduo que teria repassado informações à polícia (Fábio foi denunciado por homicídio nos autos nº 0022184-54.2017.8.26.0001 fls. 204/211)” (fl. 24, e-doc. 15).



    12. Esse entendimento harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema, segundo a qual a fixação do regime inicial de cumprimento de pena impõe a observância do disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal. Confiram-se estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 213, § 1º, DO CP. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AO CASO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de, embora a reprimenda ao final tenha sido estabelecida em 8 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), outros elementos constantes da sentença condenatória indicaram que o regime inicial recomendado deveria ser o fechado, na linha, aliás, do que preceitua o inciso III do art. 59 do Código Penal. Julgados no mesmo sentido. 
II – Agravo regimental improvido” (RHC n. 233.445-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 5. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 208.354-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.6.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes descritos nos arts. 140, § 2º, e 148, § 2º, do Código Penal. Pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção. Regime inicial semiaberto. Possibilidade. Circunstância judicial desfavorável. Consequências do crime. Agravo não provido” (HC n. 202.526-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência. Precedentes: HC 158.659-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018; HC 158.667-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30/10/2018; HC 127.010-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/9/2016” (HC n. 176.943-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, 16.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO INC. III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 164.716-gR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    13. Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora